Tribunal: TJPA
Processo: 0806372-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806372-67.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO

PACIENTE: JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES MESQUITA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO.

1
.
À mingua de comprovação documental de todos os argumentos sobre as condições pessoais favoráveis, assim como ausência de juntada do decreto preventivo, não há como analisar-se plenamente os argumentos defensivos, cuja prova em habeas corpus é pré-constituída.

2
. Quanto à alegação de excesso de prazo, não se configura constrangimento
ilegal se a ação penal tramita de forma regular, sem qualquer negligência ou inércia proposital do magistrado apontado como coator, dentro do estado excepcional de calamidade pública que se encontra a sociedade.

3
. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

em favor de

JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES MESQUITA.

O Impetrante alega, em resumo, que o Paciente está preso sob a acusação da prática do crime de roubo qualificado, desde 22.09.2019. Segundo o Impetrante, o Paciente padece de constrangimento ilegal, diante da ausência dos pressupostos necessários para a manutenção de sua prisão, destacando predicados pessoais, e excesso de prazo para a formação da culpa. Requereu, ao final, a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
.

Constam as informações de praxe no ID 3294574.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 3278120).

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 3357685).

É o relatório.

VOTO

O Impetrante ingressou com o presente pedido de
habeas corpus
em favor do Paciente, por entender que ele está sofrendo constrangimento ilegal, e para tanto defende:
ausência de pressupostos da prisão preventiva; existência de predicados pessoais; e excesso de prazo.

Quanto à prisão preventiva e predicados pessoais,
é inviável a apreciação do pedido, neste momento, pois, como é sabido, o remédio heróico exige prova pré-constituída do alegado na petição inicial, constituindo, logicamente, ônus daquele que a impetra, e no presente caso, o Impetrante juntou apenas alguns despachos do processo, à mingua de documentos pessoais do Paciente, comprovante de residência e de emprego, certidão de primariedade e antecedentes criminais. O Impetrante também deixou de juntar aos autos o decreto preventivo, justamente a decisão impugnada por ele e que se visa revogar.

Outrossim, diante das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, o Paciente é possuidor de maus antecedentes, pois responde a outros três processos criminais, por crimes contra o patrimônio, o que de plano já elidiria seu alegado direito à liberdade, diante da iminente possibilidade de reiteração criminosa e periculosidade do acusado.

Em razão disso, não há como reconhecer o direito pleiteado em favor do Paciente.

No entanto, quanto ao
excesso de prazo
, premente é o seu conhecimento e denegação, em face do que foi apurado nos autos, após as informações prestadas pelo Juízo a quo.

Isso porque, os autos da ação penal encontram-se em fase instrutória, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 25.08.2020, por vídeoconferência, sendo que a denúncia foi recebida em 09.12.2019, e após a citação dos réus do processo, já que o Paciente responde em coautoria nos autos principais, em 19.03.2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais neste E. Tribunal de Justiça, informando a autoridade inquinada coatora que
“
todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios. No entanto, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí(sucessivos lockdowns), somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com um servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo. Reforce-se, ainda, que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01/06/2020, sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento-quando recomendado.”
– ID 3294574.

Como já citado em outros julgados, a contagem dos prazos processuais não é aritmética e deve levar em consideração todas as peculiaridades da causa, não se podendo atribuir constrangimentos inexistentes no momento da apreciação do pleito mandamental, mesmo porque, estamos vivendo uma pandemia, em que todos os seguimentos da sociedade foram afetados, razão pela qual a marcha processual das ações judiciais não seriam poupadas, e mesmo diante da calamidade pública vivida, o processo encontra-se com marcha em curso, o que torna a alegação de constrangimento ilegal insubsistente.

Pelo exposto, conheço, em parte, do pedido e, nesta parte, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 31/08/2020